Tribunal: TJDFT
Processo: 0737718-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737718-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MOHAMMAD IBSEIS MAHMUD HUSEIN REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: JOSE RICARDO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se que petição reiterando o pedido de tutela de urgência indeferido na decisão constante do ID 19516969, alegando o Agravante que, na origem, não havia cumprido integralmente o comando da decisão agravada, afirmando, ainda, que se trata de aditamento ao agravo interposto, em face de nova decisão que indeferiu o pedido de tutela. Na origem, ressalta-se que o Agravante requereu a concessão de ordem de imissão na posse em imóvel do qual detém o domínio. Contudo, a inicial do processo de origem se trata de reintegração de posse, porquanto ainda não possuía o registro do imóvel em questão. A conversão da ação de reintegração de posse para ação de imissão na posse fora condicionada pelo Juízo de origem à apresentação de nova petição inicial, diante da inaplicabilidade da fungibilidade processual por se tratarem de ações de natureza distinta. Contudo, tal determinação não foi realizada pela parte Autora, ora Agravante, o que impediu a concessão de ordem de imissão na posse em ação de reintegração de posse, conforme requerido na presente inicial recursal, razão pela qual no ID 19516969 INDEFERI o pedido. Na petição constante no ID 19623840 o Agravante requer a “reiteração do pedido de tutela de urgência”, sob a alegação de estar “aditando” o agravo de instrumento, em face da celeridade, economia processual e da efetivação da justiça. Observa-se, a partir da leitura do processo na origem que o presente agravo de instrumento se volta contra a decisão constante do ID 69543438, publicizada em 07/08/2020, em relação a qual o Agravante opôs embargos de declaração (ID 69937552) em 13/08/2020. A decisão que apreciou os embargos (ID 70026794) consignou a exigência de juntada de nova petição inicial, tendo em vista a conversão do feito requerida pelo Agravante, de reintegração de posse para imissão de posse. Ato contínuo, o magistrado manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência, por entender que não houve dano ou risco ao resultado útil ao processo (ID 72059344). O Código de Processo Civil não traz previsão legal de reconsideração, muito menos de aditamento a recurso de agravo de instrumento que subsidie reiteração de pedido. De fato, foi INDEFERIDO o pedido já efetuado, de modo que o Agravante pretende ver rediscutida questão, alegando se tratar de nova decisão, juntando aos autos a imissão na posse acostada na origem, a pretexto de considerar como nova decisão a que manteve o indeferimento. Ressalta-se que, a rigor, o prazo para recorrer da decisão exarada por essa Relatoria (ID 19516969) se exauriu em 06/10/2020, tendo colacionado aos autos o pretendido pedido de reiteração – que é reconsideração de uma decisão desfavorável. Grosso modo seria o caso de se indeferir, in limine, tal pedido que não encontra supedâneo legal, sobretudo em face da unirrecorribilidade, bem como da necessidade de manutenção do mínimo de apreço às regras processuais cogentes que cercam o recurso de agravo de instrumento, que não permite a figura do “aditamento”, de acordo com os arts. 1.016 e 1.017 do CPC. É de se refletir, porém, sobre o recebimento da peça como agravo interno, o que, de igual forma, não merece guarida, tendo em vista que o Agravante se insurge em face de nova decisão, que deveria ensejar a interposição do recurso adequado, no bojo no mesmo recurso, o que contraria a unirrecorribilidade, bem como os requisitos do art. 1.021 do CPC para o manuseio do agravo interno. Assim sendo, NADA HÁ QUE SE PROVER. Aguarde-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2020 22:26:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador